Tribunal: TJSP
Processo: 2268412-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Agravo de instrumento - gratuidade processual concedida - cumprimento de sentença - bloqueio de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em contas bancárias - objeção de impenhorabilidade não acolhida - bloqueio realizado junto ao banco ITAÚ - conta então destinada ao recebimento de salário - valor irrisório - impenhorabilidade nos termos dos arts. 833,IV e 836 do Código de

Ementa:
Agravo de instrumento - gratuidade processual concedida - cumprimento de sentença - bloqueio de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em contas bancárias - objeção de impenhorabilidade não acolhida - bloqueio realizado junto ao banco ITAÚ - conta então destinada ao recebimento de salário - valor irrisório - impenhorabilidade nos termos dos arts. 833,IV e 836 do Código de Processo Civil - bloqueio de valor junto ao banco SANTANDER - ausência de comprovação de que a constrição recaiu sobre verba originária de pensão alimentícia do filho menor - constituição de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial não comprovada - impenhorabilidade não caracterizada - agravo parcialmente provido, com observação.